Tribunal: TJPA
Processo: 0810002-34.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810002-34.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JANE IRACEMA JANSEN PAMPOLHA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADO E PESSOAL. ALEGAÇÃO DE MAJORAÇÃO UNILATERAL DE TAXA DE JUROS. FUNDAMENTO QUE RECLAMA DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EFETIVADOS EM CONTRACHEQUE E EM CONTA CORRENTE. DESCABIMENTO. ASSEGURAÇÃO AO CREDOR DOS MEIOS LEGAIS PARA A SATISFAÇÃO DO SEU CRÉDITO. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 5 (cinco) aos 12 (doze) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente, Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 12 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela antecipada recursal, interposta por JANE IRACEMA JANSEN PAMPOLHA visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, proc. nº 0846325-08.2020.8.14.0301, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, indeferiu o pedido de tutela antecipada requerida na peça de ingresso.

Em suas razões (id. 3781100, págs. 01/19), historia a agravante que ingressou com a ação ao norte mencionada com a finalidade de suspensão dos descontos ilegais incidente sobre o seu salário. Diz que colacionou nos autos documentação comprovando que o agravado utilizou taxa de juros superiores ao contratado, onerando excessivamente o saldo devedor em R$117.785,06 (cento e dezessete mil, setecentos e oitenta e cinco reais e seis centavos).

Afirma que a perita contábil contratada atestou que, além da instituição financeira ter aumentado unilateralmente as taxas de juros sem a sua (da recorrente) anuência, incluiu capitalização de juros mensais e onerou os valores a título de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o que aumentou o contrato.

Alude a recorrente que houve a quitação total do seu saldo devedor com relação a todos os contratos dos empréstimos objetos da lide. Diz que além dos valores dos valores determinados pela justiça para fins de compensação do seu saldo devedor, há valores que devem ser restituídos em dobro.

Aduz que a instituição financeira recorrida continua a efetuar descontos indevidos sobre o seu salário, referentes a um empréstimo consignado registrado sob o nº
3438878
, cuja prestação é de R$1.364,72 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos). Frisa que a referida operação foi celebrada em 19/05/2015, sendo contraído o valor de R$87.393,70 (oitenta e sete mil, trezentos e noventa e três reais e setenta centavos) em 100 (cem) prestações de 2.278,46 (dois mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos), com taxa de juros mensais de 2,29% e 31,21% ao ano, sendo majoradas para 2,35% e 32,18%, respectivamente.

Menciona, também, que foi contraído empréstimo sob o nº 2964619, realizado em 01/04/2016, no valor de R$9.601,88 (nove mil e seiscentos e um reais e oitenta e oito centavos), a ser pago em 45 (quarenta e cinco) prestações de R$ 611,84 (seiscentos e onze reais e oitenta e quatro centavos) com taxas de juros 5,49% ao mês e 89,9% ao ano, foi majorada a taxa de juros para 5,89% ao mês e 98,64% ao ano.

Argumenta que foi contraído também um empréstimo bancário, em 1°/04/2016, no valor de R$10.345,19 (dez mil, trezentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos), a ser pago em 41 (quarenta e uma) prestações de
R$674,82 (seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) com
taxa de juros de com taxas de juros 5,49% ao mês e 89,9% ao ano, sendo majorada a taxa de juros para 5,90% ao mês e 98,99% ao ano.

Discorre que contraiu empréstimo bancário, em 20/04/2016, no valor de R$1.443,17 (mil, quatrocentos e quarenta e três reais e dezessete centavos), a ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$111,51 (cento e onze reais e cinquenta e um centavos), com desconto direto em sua conta corrente e com taxa de juros de 5,49% ao

mês e 89,9% ao ano, sendo majorado para 5,67% ao mês e 93,83% ao ano.

Sustenta a agravante que em razão da grave crise financeira, entabulou empréstimo com o agravado, tendo este oferecido operação mais onerosa, além de pactuar empréstimo consignado SEAD Nº 3438878 e MULTICRED e a compeliu a realizar parcelamento de débito, dividido em três empréstimos também a serem descontados sobre seu salário, de modo que o somatório das operações consome 80% (oitenta por cento) sobre o seu salário líquido.

Prossegue afirmando que a instituição recorrida infringiu vários danos em razão dos descontos ilegais incidentes dobre o seu salário, o que a impediu de ter o mínimo existencial, tanto é que se viu obrigada a se abrigar na casa de sua irmã em outro Estado.

Afirma que contraiu dívidas de mais de R$30.000,00 (trinta mil reais), o que ensejou a sua inserção nos cadastros de proteção ao crédito, sendo, também, impossibilitada de arcar com os custos dos medicamentos, exame se cirurgia nas pernas para retirada de safena.

Reporta que em razão da circunstância, interpôs ação perante o Juizado Especial Cível com vistas a compelir a instituição financeira a limitar todos os descontos bancários ao teto de 30% (trinta por cento) sobre a sua remuneração, tendo o pleito sido deferido, todavia a sentença liberou a instituição financeira a proceder a cobrança do suposto débito.

Aduz a agravante que se encontra com risco iminente de execução injusta no que se refere aos empréstimos oriundos das operações 2964619, 2965472 e 2980313.

Refere que foi determinado, no âmbito da obrigação de fazer, em desfavor do banco recorrido, os valores a título de restituição no importe de R$3.200,70 (três mil, duzentos reais e setenta centavos) e os valores de multa de R$500,00 (quinhentos reais) e R$ 15.317,20 (quinze mil, trezentos e dezessete reais e vinte centavos) a serem revestidos para fins de compensação do saldo devedor.

Relata a recorrente que o pedido de antecipação de tutela deve ser reformado, uma vez que o juízo de piso foi omisso em relação às provas que atestam a utilização das taxas de juros aumentadas e não contratadas, bem como não se atentou que o principal fundamento do pedido é a existência comprovada por pericia que houve inclusão de taxas de juros superiores a contratada.

Alega a agravante que a discussão não reside na capitalização de juros na forma geral, mas sim na impossibilidade de incidirem em formato não autorizado.

No que tange ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), também não se indaga a sua validade.

Defende a agravante que é imprescindível que se determine à instituição financeira recorrida se absteenha de efetuar quaisquer descontos na sua folha de pagamento, bem como em sua conta corrente, bem como que ela seja impedida de promover qualquer modalidade de cobrança dos contratos objeto do litigio, bem como inserir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Postula a concessão de antecipação de tutela neste grau.

Alude que a decisão agravada não considerou que a instituição financeira utiliza taxas de juros superiores ao contratado.

Diz que a capitalização se mostra ilegal, porquanto baseada em valores aumentados unilateralmente pela instituição financeira.

Discorre que em conformidade com a perícia contratada, a instituição financeira majorou os empréstimos contraídos da seguinte forma: em R$93.082,22 (noventa e três mil, oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) - SEAD Nº 3438878; em R$12.439,35 (doze mil, quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos) - operação nº 2964619; em R$11.637,51 (onze mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos) - operação nº 2965472 e em R$625,98 (seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos) - operação nº 2980313. Em suma, o saldo foi majorado em R$117.785,06 (cento e dezessete mil, setecentos e oitenta e cinco reais e seis centavos).

Fala que a instituição financeira está descontando indevidamente da sua remuneração o valor de R$1.364,72 (um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos), a título de empréstimo consignado.

Diante disso, requereu a recorrente a concessão de tutela antecipada recursal com visas a compelir a instituição financeira suspender os descontos na sua folha de pagamento e conta corrente, a título do empréstimo consignado SEAD nº 3438878, bem como que ela seja impedida de promover qualquer ato de cobrança referente aos contratos discutidos, a saber, operação 2964619, operação 2965472 e a operação 2980313 e SEAD nº 3438878, até o final do processo.

Discorreu fundamentos a respeito da dignidade humana, bem como pelo fato de o artigo 7º, X, da Constituição da República prevê a proteção salarial. Menciona que o artigo 6º, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) salvaguarda o consumidor nos contratos bancários, bem como que os artigos 51, IV, XV, §1º, I, II e III, art. 39, V e art. 42, todos da normativa citada estabelecem ser nulo de pleno direito cláusulas abusivas e incompatíveis com a boa-fé, equidade e que exponham o consumidor a desvantagem exagerada, sendo proibido expor o consumidor inadimplente ao ridículo ou a qualquer tipo de constrangimento, bem como é proibido cobrar quantia indevida do consumidor.

Ao final, postula o conhecimento do recurso, a concessão de tutela antecipada recursal com vistas a obrigar a instituição financeira recorrida a suspender os descontos no seu salário, referente ao empréstimo consignado SEAD nº 3438878, bem como se abstenha de negativar seu nome referente à operação mencionada, bem como que seja impedida de proceder a cobrança referentes às operações nºs 2964619, 2965472 e 2980313 e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em decisão (id.
4086327 -, págs. 01/06), indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Conforme certificado (id. 4420695, pág. 01), não foram ofertadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer (id. 5139661, págs. 01/02), absteve-se de se manifestar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jane Iracema Jansen Pampolha, ora agravante, contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional c/c Tutela de Urgência e Repetição de Indébito ajuizada em desfavor do Banco do Estado do Pará/BANPARÁ, ora agravado, que indeferiu medida liminar de suspensão dos descontos efetuados em folha salarial decorrentes de empréstimos.

Extrai-se do acervo probatório que a agravante contraiu empréstimo consignado registrado sob o número nº 3438878, no valor de R$87.393,70 (oitenta e sete mil, trezentos e noventa e três reais e setenta centavos), a ser pago em 100 (cem) parcelas de R$2.278,46 (dois mil e duzentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos), com taxa de juros mensais em 2,29% ao mês e 31,21% ao ano, conforme id. 3781113, págs. 01/04.

Contraiu ainda, a agravante, empréstimo no valor de R$9.691,88 (nove mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos), a ser pago em 45 (quarenta e cinco) prestações de R$611,84 (seiscentos e onze reais e oitenta e quatro centavos), com taxa de juros de 5,72% mensais e 96,80% anual (id. 3781113, pág. 09).

Contraiu também, a recorrente, empréstimo no valor de R$10.345,19 (dez mil, trezentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos) a ser pago em 41 (quarenta e uma) prestações de R$674,82 (seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), com taxa de juros mensais de 5,73% e 97,01% ao ano (id. 3781113, pág. 11).

Por fim, contraiu empréstimo de R$1.443.17 (mil, quatrocentos e quarenta e três reais e dezessete centavos), a ser pago em 24% (vinte e quatro) prestações de 111,51 (cento e onze reais e cinquenta e um centavos), com taxa de juros de 5,80% ao mês e 98,65% ao ano.

A recorrente sustenta que a instituição financeira, no curso do contrato, majorou unilateralmente a taxa de juros, importando em aumento no valor final do montante contraído inicialmente, conforme demonstram os documentos por ela colacionados (id. 3781114, págs. 01/10; id. 3781465, págs. 0107; id. 3781466, págs. 01/06; id. 3781467, págs. 01/05).

Acontecem, porém, que os fundamentos apresentados pela agravante reclamam dilação probatória, inclusive com a realização de perícia judicial a ser produzida sob o crivo do contraditório, de tal sorte que os pontos impugnados não têm como serem aferidos em sede de cognição não exauriente.

De mais a mais, no que tange ao pedido de suspensão de descontos dos empréstimos contraídos, não se desconhece o arcabouço legislativo advindo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que tem por finalidade de proteger a parte vulnerável da relação. Contudo, não se pode afastar do credor os meios legais de buscar o seu crédito, levando-se em consideração que os empréstimos levados a efeito pela recorrente, num primeiro exame, foram livremente pactuados, sendo certo que, diante disso, a instituição financeira estará se utilizando do exercício regular de seu direito, fazendo-o com arrimo no artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Nesse diapasão, considerando-se que a controvérsia meritória reclama dilação probatória e que os descontos efetuados, tanto no contracheque da agravante quanto em sua conta corrente encontram-se, a princípio, dentro da legalidade, tem-se que, em que pese o perigo de lesão grave divisado, não se mostra presente, no caso, o requisito da relevância da fundamentação a ensejar a concessão da tutela de urgência pleiteada neste grau.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Belém/PA, 12 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/07/2021